Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-69.2025.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 1.026, § 3o). DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e reconheceu o caráter manifestamente protelatório do recurso, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
2. O recorrente alega omissão quanto à fundamentação da multa aplicada e aponta violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal, 489, §1o, e 1.026, §2o, do CPC; requer o afastamento da multa e o reconhecimento de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou ausência de fundamentação no acórdão que aplicou multa por embargos manifestamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão de fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador.
5. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente ao reconhecer que os embargos anteriores reproduziam argumentos já analisados, caracterizando uso abusivo do recurso.
6. A constatação objetiva da reiteração de teses afastadas é suficiente para justificar a aplicação da multa, sendo desnecessária a demonstração de dolo específico.
7. A nova oposição de embargos, sem indicação de vício novo, configura agravamento da conduta protelatória, autorizando a majoração da multa.
8. O prequestionamento não legitima a oposição de embargos quando inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa majorada para 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 3o, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de embargos de declaração sem indicação de vício no acórdão caracteriza conduta manifestamente protelatória. 2. É legítima a majoração da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC quando evidenciado o agravamento do abuso do direito de recorrer.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.